Tribunal: TJBA
Processo: 8000429-93.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000429-93.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOAO OTAVIO DE OLIVEIRA MACEDO JUNIOR, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: PAULO FABIO ANDRADE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ISABELLE PEREIRA SOARES, JULIA FREITAS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por Bio Sanear Tecnologia Ltda e Allianz Seguros S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito.

2. A vítima conduzia motocicleta quando foi atingida por caminhão da primeira apelante em cruzamento não sinalizado. A sentença condenou a empresa ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais e R$ 8.708,00 por danos materiais, bem como a seguradora denunciada à lide nas respectivas coberturas.

3. O primeiro recurso.
A Bio Sanear sustenta ausência de culpa de seu preposto e ocorrência de culpa exclusiva da vítima, alegando que a motocicleta colidiu na lateral do caminhão quando este já estava no cruzamento.

4. O segundo recurso.
A Allianz alega ausência de comunicação do sinistro, exclusão contratual para danos morais e excessividade dos valores indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir: (i) a responsabilidade civil da empresa pelo acidente causado por seu preposto em cruzamento não sinalizado; (ii) a responsabilidade da seguradora denunciada à lide pelos danos decorrentes do sinistro; e (iii) a adequação dos valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Responsabilidade do preposto comprovada.
O conjunto probatório demonstrou que o preposto da primeira apelante desrespeitou a preferência de passagem estabelecida no art. 29, III, "c", do CTB, ao realizar manobra de transposição de cruzamento não sinalizado sem observar a vinda de veículo pela direita. O depoimento testemunhal confirmou que a vítima trafegava pela via principal quando foi atingida pelo caminhão.

7. Denunciação da lide válida.
A comunicação do sinistro ocorreu mediante a própria denunciação da lide promovida pelo segurado, não sendo exigível neste caso comunicação administrativa prévia à ação movida por terceiro contra o segurado. A seguradora aceitou a denunciação e contestou o mérito, sujeitando-se à condenação direta conforme Súmula 537 do STJ.

8. Cobertura para danos morais.
A apólice prevê cobertura para "danos corporais", o que abrange os danos extrapatrimoniais decorrentes de lesões à integridade física da vítima. A exclusão para danos morais não se aplica quando decorrem diretamente da violação da integridade corporal acobertada pelo contrato de seguro de responsabilidade civil.

9. Valor dos danos morais adequado.
A quantia de R$ 15.000,00 mostra-se proporcional às lesões corporais sofridas, considerando que casos de má-prestação de serviços por empresas que atuam no mercado sem danos físicos têm patamar base de R$ 10.000,00 neste Tribunal.

10. Redução parcial dos danos materiais.
O valor atribuído à motocicleta deve ser reduzido de R$ 7.990,00 para R$ 5.925,00, conforme tabela FIPE vigente na data do sinistro. Os demais valores relativos a celular e retirada do veí
culo ficam mantidos.

IV. DISPOSITIVO

11. Primeiro recurso desprovido. Segundo recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação por danos materiais de R$ 8.708,00 para R$ 6.643,00 e determinar aplicação do IPCA como índice da atualização monetária (art. 389, parágrafo único do CC/02) e da taxa legal de que trata o art. 406, §1º do CC/02 como índice aplicável aos juros moratórios a partir do advento da Lei nº 14.905/24.